Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703387-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: ANDRE SILVA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos dos ação no 0744953-96.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor de ANDRE SILVA DA CRUZ. Esta a decisão agravada: “Em primeiro lugar, mediante cotejo do nome da parte ré (André Silva da Cruz) e do trecho do número de CPF (***.250.957-**) informados pela parte autora no documento copiado no ID: 214699655, obtive o resultado da pesquisa feita via Sistema SNIPER, ora anexado, havendo perfeita coincidência de dados. Assim, recebo a petição inicial, porquanto se encontra formalmente perfeita e regularmente instruída, tendo sido recolhidas as custas processuais iniciais. Gran Tecnologia e Educação S/A exercitou direito de ação perante este Juízo em face de André Silva da Cruz mediante o manejo do presente processo de conhecimento dotado de procedimento contencioso comum, por meio do qual pretende obter já, liminarmente, em sede de tutela provisória de urgência, os seguintes provimentos (ID: 214697236, item VIII, p. 26-27): “1. A concessão de tutela de urgência inaudita altera parte [sic], com base nos arts. 300, § 2.o e 537, ambos do CPC (e, subsidiariamente, a concessão de tutela de evidência, na forma dos arts. 311, IV e 537, ambos do CPC), para determinar: a. a imposição ao réu da obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da parte autora por qualquer meio, sob pena de multa diária; b. a fixação de multa astreinte de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para compelir a ré a cumprir a obrigação de não fazer determinada, conforme art. 497, parágrafo único, do CPC; c. expedição de ofício à META PLATFORMS, INC., que possui escritório no Brasil através do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (CNPJ no 13.347.016/0001-17), através do domicílio nacional eletrônico, no prazo de cinco [sic], sob pena de multa específica de R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquanto responsável pelo aplicativo Facebook Messenger, para que proceda, e comprove nos autos o bloqueio e suspensão da conta vinculada ao perfil ‘André Silva Cruz’ https://www.facebook.com/andre.cruz.1042032?mibextid=ZbWKwL, que está sendo utilizada para prática de contrafação; d. expedição de ofício à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, através do domicílio nacional eletrônico, no prazo de cinco [sic], sob pena de multa específica de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para que proceda, e comprove nos autos as seguintes providências em relação à conta bancária vinculada à chave PIX (21) 98251-2214, de titularidade do réu: i. apresentar os dados cadastrais, a fim de completar a qualificação do réu no polo passivo; ii. apresentar o histórico de transações, a fim de demonstrar o fluxo de pagamentos recebidos pela ré nos valores praticados pela venda ilegal, no período entre julho de 2022 e julho de 2024, considerando que o diálogo indicado no registro ocorreu em julho de 2023; iii. suspender a conta bancária, para impedir que ele continue a receber pagamentos pela venda ilegal; iv. bloquear os valores auferidos ilegalmente pelo réu, a fim de garantir o recebimento pela autora da indenização que lhe é devida.” Em rápido resumo, na causa de pedir a parte autora afirma que, em julho de 2023, contatou a parte ré, via aplicativo Facebook Messenger pelo perfil de usuário “André Silva Cruz”, indagando-o sobre a venda de materiais didáticos preparatórios para concursos públicos do Gran Cursos Online, o qual confirmou que vende o Curso PRF pelo valor de R$ 35,00, para pagamento por meio da chave PIX (21) 982512214. Assim, a parte ré realiza a comercialização ilegal de materiais de propriedade exclusiva da parte autora e utiliza indevidamente seu nome empresarial, causando-lhe prejuízos. A parte autora prossegue argumentando, em suma, que é instituição de ensino à distância nacionalmente reconhecida, cujo modelo educacional é baseado na oferta de cursos elaborados e ministrados por docentes especializados em diversas áreas, compostos de aulas escritas (em formato PDF), videoaulas e fóruns, tendo realizado grandes investimentos em infraestrutura física e tecnológica e na contratação de professores capacitados que, por contrato, cederam exclusivamente à autora os direitos referentes ao conteúdo produzido. Ao adquirir o curso, cada aluno recebe um documento contendo os Termos de Uso, de cujas cláusulas gerais consta a vedação de reprodução, cessão ou divulgação indevidas do conteúdo adquirido, sob pena de violação de direitos de propriedade intelectual e/ou de direitos de imagem, sujeitando-se o infrator às sanções civis e penais. Entretanto, apesar de todas as precauções e cautelas adotadas, a parte autora tomou conhecimento de que seus produtos estão sendo disponibilizados e comercializados por terceiros, através de sites “piratas”. Em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora argumenta que a comercialização ilegal dos produtos da parte autora pela parte ré configura afronta à lei de regência, daí a probabilidade do direito alegado; e que o perigo da demora consiste no justificado receio de ineficácia do provimento final porque, durante a tramitação processual, a parte ré poderá alterar os canais de divulgação para a comercialização ilícita e assim continuará a causar danos à parte autora. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Ressalto inicialmente que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos presentes autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). Para os efeitos da Lei n. 9.610, de 19.2.1998 (que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências), consideram-se: editor, a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição (art. 5.o, inciso X); produtor, a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado (art. 5.o, inciso XI); e titular originário, o autor de obra intelectual, o intérprete, o executante, o produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão (art. 5.o, inciso XIV). Além disso, a referida Lei n. 9.610/1998 considera obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: os textos de obras literárias, artísticas ou científicas (art. 7.o, inciso I); as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas (art. 7.o, inciso VI); as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova (art. 7.o, inciso XI); e as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual (art. 7.o, inciso XIII). No caso dos autos, verifico que o documento intitulado “Relatório de Captura Técnica de Conteúdo Digital”, anexado no ID: 214699650, comprova que, de fato, a parte ré comercializava material de estudos preparatório para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, pelo preço de R$ 35,00, para envio imediato após o pagamento. Por sua vez, o documento juntado no ID: 214699653 contém print (impressão) obtido do sítio de internet da parte autora, que contém anúncio referente ao curso preparatório para concurso da Polícia Rodoviária Federal (“Operação PRF Policial Rodoviário Federal com Opção de Inglês”), comprovando a titularidade da parte autora relativamente ao material de estudos para o referido certame. Desse modo, estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo. Por outro lado, em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também estou convencido de sua ocorrência, haja vista que a comercialização de material didático pela parte ré, por si só, é apta a causar danos (material e imaterial) à parte autora. No entanto, verifico que a suspensão de conta em rede social e a quebra de sigilo bancário, pleiteadas liminarmente pela parte autora, são medidas inadequadas ao presente estágio processual, extrapolando os limites razoáveis da tutela inibitória. Portanto, a medida liminar há de ser concedida apenas em parte, com as ressalvas acima. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. DIREITOS AUTORAIS. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO. COMERCIALIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO. ABSTENÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que tem definido o STJ (não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos; REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010), nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido da dispensa da prova testemunhal requerida se já suficiente à formação do convencimento o que constante dos autos, destacando-se não haver qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia em referida decisão. 2. “3. Quem reproduz obra literária sem expressa autorização de seu autor responde objetivamente pelos danos causados. [...] 3.2. Dessa forma, segundo o art. 102 da Lei n.o 9.610/98, é direito da parte que, tendo a titularidade de uma obra, e sendo ela fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer maneira utilizada, que possa requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão de sua divulgação, sem prejudicar o direito de requerer a indenização cabível” (Acórdão 1713338, 07444342920218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2023, publicado no DJe: 21.6.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 3. O conjunto probatório evidencia que a ré comercializava pelo Whatsapp materiais digitais referentes a curso preparatório da autora, oferecendo e colocando-os à disposição do público sem autorização, irrelevante ter sido ou não concluída a venda que estava sendo negociada pelo Whatsapp. 3.1. Configurada a violação aos direitos autorais da autora, adequada a condenação da ré à obrigação de não fazer (consistente na abstenção de divulgação do material), bem como sua responsabilização pelos danos causados na forma do art. 103 da Lei 9.610/98. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. (TJDFT. Acórdão 1927035, 07146524020228070001, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 19.9.2024, publicado no DJe: 10.10.2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. SUSPENSÃO DA COMERCIALIZAÇÃO. PLATAFORMAS FÍSICAS E DIGITAIS. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Em análise preliminar, própria da tutela de urgência, verifico que estão presentes os requisitos legais supramencionados apenas em relação ao pedido de expansão da ordem de não comercialização, pela agravada, dos cursos e materiais didáticos da agravante, em outras plataformas que propiciem a venda de tais obras autorias, além do pedido de arbitramento de multa cominatória garantidora do cumprimento da tutela deferida. 3. No caso, verifico que a Ata Notarial afixada junto à inicial dos autos de origem (ID. 110946968) revela a probabilidade do direito da autora/agravante, pois indica que a agravada tem comercializado, por meio de aplicativos de WhatsApp, os cursos produzidos da empresa Gran Tecnologia e Educação S.A., possivelmente violando seus direitos autorais e causando-lhe lesão patrimonial, o que justifica a cessação da atividade imediatamente, por meio da tutela de urgência. 4. Além disso, a decisão recorrida não fixou qualquer sanção em caso de descumprimento da tutela de urgência, o que pode levar a sua ineficácia. Assim, necessária a cominação de multa com vistas a garantir o cumprimento da obrigação de não fazer, conforme permissivo do art. 536, § 1.o c/c art. 537, ambos do CPC. 5. Em relação ao fornecimento do histórico de transações bancárias, entendo que se trata de medida incabível na amplitude do presente recurso, uma vez que configuraria quebra de sigilo bancário, cuja proteção tem raiz constitucional (CF, art. 5.o, inciso XII) e sua relativização somente pode ocorrer no âmbito de investigação criminal, na instrução de processo penal ou para salvaguardar o interesse público 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, Agravo Interno Prejudicado. (TJDFT. Acórdão 1772535, 07042518220228070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 11.10.2023, publicado no PJe: 26.10.2023). Por todos esses fundamentos, defiro a tutela provisória parcialmente para impor à parte ré a proibição imediata de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da parte autora, por qualquer meio, sob pena de multa diária inicialmente fixada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). ( ) Intimem-se cumpra-se.” (ID n. 219787070, autos de origem) Narra o agravante: “Houve a decisão (ID 219787070), ora agravada, que deferiu em parte a tutela de urgência, tendo indeferido a suspensão de conta em rede social e a quebra de sigilo bancário, para impedir que a ré continue a receber pagamentos pela venda ilegal e o bloqueio dos valores auferidos ilegalmente pela ré, a fim de garantir o recebimento pela autora da indenização que lhe é devida, com a seguinte fundamentação abaixo transcrita: ( ) Diante disso, verifica-se que o juízo de origem reconheceu a urgência da tutela Agravada, tendo em vista os indícios de fraude eletrônica e os riscos de dano à autora e aos consumidores, porém negou a necessidade de obstrução dos meios utilizados para a prática do ilícito, razão pela qual merece ser reformada.” (ID n. 68400652, pp. 4-5) Alega que “tem empenhado esforços para o combate à pirataria, para o qual tem recebido o auxílio do Poder Judiciário, por isso tem identificado que a forma hodierna mais eficaz de combate à pirataria se trata do bloqueio e interrupção dos meios utilizados para a prática do ilícito.” (ID n. 68400652, pp. 5-6) Afirma: “Nesse sentido, a expedição dos ofícios à META PLATFORMS INC. e à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para que apresente os dados cadastrais e proceda com a suspensão da conta bancária do réu, com os bloqueios dos valores auferidos ilegalmente por ele é medida necessária enquanto combate aos ilícitos praticados pela parte Agravante. Isso pois, enquanto não houver qualquer medida efetiva para impedir que o Agravado pratique seu ilícito, impera a confirmação tácita de suas ações, fomentando-se as práticas ilícitas, o que viola não só os direitos da parte Agravante, mas da sociedade como um todo.” (ID n. 68400652, p. 6) Aduz “que foram acostados aos autos originários, o relatório de captura técnica de conteúdo digital (ID 214699650) e a simulação do PIX (ID 214699655) que comprovam a prática do ato ilícito, qual seja a venda de material de titularidade da Recorrente.” (ID n. 68400652, p. 6) Sustenta: “Nesse contexto, demonstra-se necessária a colaboração dos provedores de aplicação e conexão, aqui terceiros interessados, para o atingimento da finalidade da ação ajuizada à origem, que é garantir o respeito aos direitos autorais da Agravante e a devida reparação dos danos gerados pela prática de contrafação pelo agravado. Somente os provedores de conexão detêm competência para impedir o acesso e a comercialização pela via do Messenger Facebook.” (ID n. 68400652, p. 7) Alega: “Com efeito, a fixação da multa diária no montante de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mostra-se absolutamente irrisória e desprovida de caráter repressivo e coercitivo, frustrando sua função primordial de compelir o réu a cessar a prática ilícita. Nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil (CPC), a multa deve ser estabelecida em patamar suficiente para dissuadir o descumprimento da ordem judicial, sendo inadequada qualquer fixação que torne economicamente vantajoso o prosseguimento da conduta ilegal. No presente caso, a baixa penalidade imposta não gera impacto financeiro significativo ao réu, permitindo que a infração continue a ser praticada sem que haja um real desestímulo à sua perpetuação. ( ) Além disso, ao se considerar a prática reiterada do réu e a possibilidade de lucros obtidos com a comercialização ilícita dos materiais, o valor de R$ 350,00 por dia se torna irrisório, pois sequer se aproxima da receita que o réu pode estar auferindo com a violação dos direitos autorais da parte autora.” (ID n. 68400652, p. 9) Afirma: “Diante da ineficácia da multa fixada e do pedido formulado na inicial para imposição da multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 497, parágrafo único, do CPC, requer-se a majoração da multa para um patamar condizente com a gravidade do descumprimento, sugerindo-se o valor de pelo menos R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento, ou outro valor que este juízo entenda adequado para garantir a efetividade da decisão e impedir que o réu continue lucrando com a violação dos direitos autorais da parte autora. Caso persista a resistência ao cumprimento da obrigação, requer-se ainda a possibilidade de nova reavaliação e ampliação da multa, assegurando sua função repressiva e dissuasória, impedindo que o descumprimento seja economicamente mais vantajoso que a obediência à ordem judicial.” (ID n. 68400652, p. 10) Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, aduz: “O fumus boni iuris se demonstra ao robusto conjunto fático-probatório acostado aos autos que demonstra o ilícito cometido pelo Agravado. O periculum in mora se demonstra na confirmação tácita da prática da contrafação, que possui consequências não só para Agravante, mas para toda a sociedade, e toda a política pública de combate à pirataria. Dessa forma, requer o deferimento da tutela recursal em caráter de urgência, para reformar a decisão liminar e conceder integralmente os pedidos formulados pela Agravante, determinando a colaboração dos provedores, terceiros interessados, à META PLATFORMS INC. e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, bem como a majoração da multa para compelir o réu a cumprir a obrigação de não fazer.” (ID n. 68400652, p. 10) Por fim, requer: “i. Conhecimento do presente recurso, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursal; ii. Seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, a fim de reformar a decisão agravada e conceder integralmente a tutela de urgência requerida na inicial para determinar: b. a fixação de multa astreinte de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para compelir o réu a cumprir a obrigação de não fazer determinada, conforme art. 497, parágrafo único, do CPC e, caso não entenda pela fixação nesse valor requer-se a majoração da multa para um patamar condizente com a gravidade do descumprimento, sugerindo-se o valor de pelo menos R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento, ou outro valor que este juízo entenda adequado c. expedição de ofício à META PLATFORMS, INC., que possui escritório no Brasil através do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (CNPJ no 13.347.016/0001-17), através do domicilio nacional eletrônico, no prazo de cinco, sob pena de multa específica de R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquanto responsável pelo aplicativo Facebook Messenger, para que proceda, e comprove nos autos o bloqueio e suspensão da conta vinculada ao perfil “André Silva Cruz” https://www.facebook.com/andre.cruz.1042032?mibextid=ZbWKwL, que está sendo utilizada para prática de contrafação; d. expedição de ofício à CAIXA ECONOMICA FEDERAL através do domicílio nacional eletrônico, no prazo de cinco, sob pena de multa específica de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para que proceda, e comprove nos autos as seguintes providências em relação à conta bancária vinculada à chave PIX (21) 98251-2214, de titularidade do réu: ii. apresentar o histórico de transações, a fim de demonstrar o fluxo de pagamentos recebidos pelo réu nos valores praticados pela venda ilegal, no período entre julho de 2022 e julho de 2024 iii. suspender a conta bancária, para impedir que ela continue a receber pagamentos pela venda ilegal; iv. bloquear os valores auferidos ilegalmente pelo réu, a fim de garantir o recebimento pela autora da indenização que lhe é devida. iii. Intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento, no prazo legal. iv. Provimento ao Recurso, reformando-se a decisão exarada pelo Juízo a quo, confirmando-se a tutela de urgência ora requerida;” (ID n. 68400652, pp. 11-12) Preparo recolhido (ID n. 68410254). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão interlocutória versando sobre tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A (agravante) em desfavor de ANDRE SILVA DA CRUZ (agravado) por alegada comercialização ilegal de materiais didáticos de propriedade exclusiva da parte autora. Pela decisão agravada, foi deferido parcialmente o pedido de tutela provisória para “impor à parte ré a proibição imediata de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da parte autora, por qualquer meio, sob pena de multa diária inicialmente fixada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).” Não foram acolhidos os pedidos de expedição de ofício a META PLATFORMS, INC., que detém a rede social Facebook, para bloqueio e suspensão do perfil utilizado para a alegada venda dos materiais e à Caixa Econômica Federal para apresentação do histórico de transações, suspensão da conta bancária e bloqueio dos valores recebidos com a alegada comercialização dos materiais (ID n. 219787070, autos de origem). No presente recurso, a agravante GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a fixação de multa astreinte de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para compelir o réu a cumprir a obrigação de não fazer determinada, conforme art. 497, parágrafo único, do CPC e, caso não entenda pela fixação nesse valor requer-se a majoração da multa para um patamar condizente com a gravidade do descumprimento, sugerindo-se o valor de pelo menos R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento, ou outro valor que este juízo entenda adequado”; a “expedição de ofício à META PLATFORMS, INC. ( ) para que proceda, e comprove nos autos o bloqueio e suspensão da conta vinculada ao perfil ‘André Silva Cruz’” e a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para “apresentar o histórico de transações, a fim de demonstrar o fluxo de pagamentos recebidos pelo réu nos valores praticados pela venda ilegal, no período entre julho de 2022 e julho de 2024, iii. suspender a conta bancária, para impedir que ela continue a receber pagamentos pela venda ilegal, iv. bloquear os valores auferidos ilegalmente pelo réu, a fim de garantir o recebimento pela autora da indenização que lhe é devida.” (ID n. 68400652, pp. 11-12). Como se vê da decisão agravada, a tutela provisória foi deferida parcialmente para determinar a proibição imediata ao requerido/agravado de “reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da parte autora, por qualquer meio, sob pena de multa diária inicialmente fixada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)” (ID n. 219787070, autos de origem). A agravante requer a “majoração da multa para um patamar condizente com a gravidade do descumprimento” (ID n. 68400652). No entanto, até o momento, não é possível mensurar a gravidade do descumprimento da obrigação de não fazer, mesmo porque não se sabe a extensão dos alegados danos causados à empresa e dos lucros auferidos pelo requerido. Dos autos, constam somente capturas de tela de mensagens trocadas com o agravado pelo Facebook em que consta afirmação de cobrar R$ 10,00 (dez reais) por aula de cada matéria e R$ 35,00 (trinta e cinco reais) pelo curso completo (ID 214699650, p. 7, autos de origem). Dessa forma, em análise inicial, não se vislumbra a necessidade de se majorar a multa diária cominada na origem, de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Quanto à expedição de ofício a META PLATFORMS, INC. para bloqueio do perfil do agravado no Facebook para impedir a alegada comercialização ilegal dos materiais didáticos, o fato é que, pela decisão agravada, já foi determinada a “proibição imediata de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da parte autora, por qualquer meio, sob pena de multa diária inicialmente fixada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)” - ID n. 219787070. Ou seja, a comercialização pelo agravado dos materiais da agravante já está proibida em qualquer plataforma, sob pena de multa diária. O pedido liminar de expedição de ofício a instituição bancária para a apresentação do histórico de transações, suspensão da conta bancária e bloqueio dos valores auferidos pela alegada venda ilegal dos materiais didáticos não pode ser deferido nesta sede: até o presente momento, não demonstrada excepcionalidade de situação autorizadora da quebra do sigilo bancário e do bloqueio dos valores. E disto decorre não se poder, no ponto, opor reparo ao que definido na decisão agravada. De se ver que a aferição do alegado prejuízo é matéria que exige dilação probatória, como, aliás, pode ser inferido do que narrado na petição inicial: “Ao final, que sejam julgados TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: ( ) c. fixar o valor da indenização em fase de liquidação de sentença, na modalidade de liquidação por arbitramento (art. 509, inciso I do CPC), tendo em vista a impossibilidade de mensurar a quantidade de downloads e acessos aos conteúdos não autorizados de titularidade da autora, nos termos do art. 103, parágrafo único c/c arts. 104 e 105 da Lei no 9.610/98;( )” (ID n. 214697236, p. 27, autos de origem; grifei) Em caso semelhante, decidiu esta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL NA ORIGEM. ABSTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA AUTORA-AGRAVANTE. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OPERADORA DE TELEFONIA E AO FACEBOOK. MEDIDA INÓCUA. APRESENTAÇÃO DO HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES PELO BANCO, SUSPENSÃO DE CONTA BANCÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES. QUEBRA DE SIGILO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E URGÊNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Em obrigação de fazer ou de não fazer, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de forçar o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. O juízo de origem deferiu a tutela de urgência para que o agravado se abstenha de promover a comercialização e venda de materiais produzidos pela agravante, contudo, não fixou multa para o caso de descumprimento da decisão, o que se mostra necessário. 3. Quanto à expedição de ofício à operadora de telefonia para o bloqueio das linhas telefônicas utilizadas para a comercialização desautorizada dos cursos, bem assim ao Facebook para bloqueio e suspensão da conta vinculada aos números telefônicos indicados, a medida é inócua, pois não impediria o agravado de continuar vendendo os cursos. 4. No tocante ao pedido liminar para que a instituição bancária apresente o histórico de transações vinculadas à chave PIX indicada, suspenda a conta bancária e bloqueie “os valores auferidos ilegalmente pelo réu”, não se encontra presente situação excepcional para autorizar a quebra do sigilo bancário, além de não haver qualquer urgência que não possa aguardar o curso regular da instrução processual. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.” (Acórdão 1927011, 0727267-94.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora